Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-83.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003034-83.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO AROEIRA DOS REIS Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR, MICHEL SOARES REIS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NORMATIVA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), sob o fundamento de ausência de laudo técnico e impossibilidade de concessão judicial do benefício sem regulamentação legal específica, mantendo-se o pagamento conforme o já percebido durante a pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar judicialmente o adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo com base na exposição ao risco biológico agravado durante a pandemia da COVID-19; e (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação local pode ser suprida pela aplicação de normas federais, conforme alegado com base no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A majoração do adicional de insalubridade exige a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo, o que demanda, nos termos da Lei Municipal nº 102/2001, a realização de laudo técnico específico emitido pela administração pública. 4. A inexistência de perícia realizada à época do período pandêmico (março de 2020 a maio de 2023) impede o reconhecimento do direito à majoração, pois eventual perícia extemporânea não retrataria as condições fáticas vivenciadas durante o período requerido. 5. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais tem reafirmado a impossibilidade de presunção da insalubridade em grau máximo com fundamento apenas na existência da pandemia de COVID-19, exigindo prova técnica individualizada (TJ-BA, MS nº 8034914-41.2020.8.05.0000; TJ-PR, RI nº 0000482-87.2023.8.16.0173). 6. A ausência de regulamentação local sobre a situação excepcional da pandemia não autoriza a aplicação direta de normas federais (NR-15), nem confere ao Judiciário competência para suprir lacuna normativa, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 7. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 não autoriza a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo sem respaldo técnico específico, tampouco afasta a exigência de laudo individualizado para a caracterização da insalubridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A majoração do adicional de insalubridade exige a comprovação técnica individualizada da exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo, nos termos da legislação municipal. 2. A ausência de laudo técnico realizado à época do fato gerador inviabiliza o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. 3. A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a presunção de insalubridade máxima sem a devida comprovação pericial. 4. A ausência de regulamentação local não pode ser suprida pelo Judiciário com base em normas federais, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 374, I; Lei Municipal nº 102/2001, arts. 67 a 72. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, MS nº 8034914-41.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 29.04.2022; TJ-PR, RI nº 0000482-87.2023.8.16.0173, Rel. Giovana Ehlers, j. 08.02.2025; TJ-PR, RI nº 0000796-33.2023.8.16.0173, Rel. Tiago Gagliano, j. 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04